Tribunal: TJES
Processo: 0033715-02.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033715-02.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MESSIAS DA SILVA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MESSIAS DA SILVA LIMA, em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 157, caput do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição por falta de provas.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 3875437).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por MESSIAS DA SILVA LIMA, em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 157, caput do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição por falta de provas.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 3875437).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...)
na noite de 19 de novembro de 2018, por volta das 20:30 horas, o denunciando Messias da Silva Lima, agindo de forma consciente e voluntária, portando uma réplica de pistola, marca "Taurus" 24/7, dirigiu-se até o bairro Alecrim, neste município e comarca, a procura de um incauto, eis que pretendia praticar um roubo. Consta dos autos que, ao passar pela Rua Curupati, no bairro supramencionado, e avistar Alana Marcele Campanhin Araújo e Carlos Santiago de Jesus caminhando, o denunciando os elegeu como potenciais vítimas do roubo que pretendia praticar. Infere-se que, Messias se aproximou de Alana e Carlos, e apontando o simulacro de arma de fogo que portava na direç
ã
o da primeira, anunciou o assalt
o.
Após subjugar Alana e Carlos mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de um simu
l
a
c
ro de pistola, bem como, por ameaçá-los, gritando: "suas desgraças, vou matar vocês, passa logo tudo", "passa o celular, a bolsa, é um assalto" e "passa logo ou vou atirar, seu filho da puta", Messias subtraiu a bolsa de Alana, contendo em seu interior a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie e seu aparelho de telefonia celular m
a
rca LG", modelo Kl0, empreendendo fuga em seguida.
(...)”

Em que pese os argumentos apresentados pela combativa defesa não procede a tese de insuficiência de provas, revelando-se não só correta, como necessária a condenação do recorrente pelo crime de roubo.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 16/17), Auto de Apreensão (fl. 12) e Auto de Restituição (fl. 13). A autoria, de igual forma, também me parece suficientemente comprovada.

Ocorre que, apesar de as vítimas não terem sido ouvidas em Juízo, na esfera policial Alana e Carlos reconheceram o réu como o autor do roubo, relatando ainda que após Alana entregar a bolsa e o celular, Carlos entrou em luta corporal com o réu e foi atingido com várias coronhadas mas, com ajuda de populares, conseguiram imobilizar o réu.

Os policiais militares Jeuizes Batista de Oliveira Silva e Ivanilton Rigo de Oliveira, que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante do réu, relataram na esfera policial que “(...) a

vítima informou que estava voltando da casa de uma amiga com o namorado quando foi abordada por um indivíduo em posse de uma arma e exigiu que fosse entregue o celular. Assim que subtraiu o celular da vítima, o acusado, Guilherme da silva, 36 anos empreendeu fuga, porém, foi seguido pelo namorado da vítima e que eles entraram em luta corporal, sendo que Guilherme desferiu
vá
rias coronhadas com uma réplica de pistola no rosto de Carlos. Carlos obtev
e
êxito juntamente com os moradores do local e conseguiu segurar o acusado até a
ch
egada da guarnição. Foi recuperado o celular de Alana e a réplica de arm
a
de fogo semelhante a pistola 24/7 sem carregador
(...)”

Em Juízo, o policial militar Ivanilton Rigo de Oliveira confirmou “(...)
que o acusado foi detido por populares e foi um deles quem entregou aos policiais o simulacro de arma de fogo utilizado na empreitada criminosa; que a arma parecia ser verdadeira; que segundo a vítima o acusado apontou-lhe a arma de fogo anunciando o assalto e tirando-lhe o celular, que foi posteriormente recuperado; que o réu confessou-lhe o crime, dizendo que o teria cometido para conseguir comprar droga.
(...)”

De igual forma, em Juízo, o policial militar Jeuizes Batista de Oliveira Silva confirmou “(...)
que o acusado foi detido por populares e foi um deles quem entregou aos policiais o simulacro de arma de fogo utilizado na empreitada criminosa, sendo, no caso, uma Airsoft; que segundo a vítima o acusado apontou-lhe a arma de fogo anunciando o assalto e tirando-lhe o celular, que foi posteriormente recuperado; que não se recorda se o réu confessou-lhe o crim
e (...)”

No caso, o relato das vítimas na esfera policial foi confirmado pelo depoimento em Juízo dos policiais militares que foi acionado para atender a ocorrência, o que é suficiente para comprovar a autoria delitiva. Ademais, não se pode olvidar que o réu foi detido por populares e estava na posse dos objetos roubados.

Assim sendo, deve ser mantida sua condenação pela prática do tipo penal descrito no art. 157, caput, do CP.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
CONDENAÇÃO MANTIDA .
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1 – De acordo com as provas dos autos, não procede a tese de insuficiência de provas, revelando-se não só correta, como necessária a condenação do recorrente pelo crime de roubo.

2- O relato das vítimas na esfera policial foi confirmado pelo depoimento em Juízo dos policiais militares que foi acionado para atender a ocorrência, o que é suficiente para comprovar a autoria delitiva. Ademais, não se pode olvidar que o réu foi detido por populares e estava na posse dos objetos roubados.

3- Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.